Tribunal: TJSP
Processo: 2157538-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença homologatória de acordo – Agravante que pretende ver reconhecida fraude a execução em razão da alienação de bens pelo agravado no curso da ação de execução em que homologado o titulo judicial exequendo – Impossibilidade – Acordo realizado após cientificação do agravante quando a venda de bens – Constituição de nova obrigação – Substituição

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença homologatória de acordo – Agravante que pretende ver reconhecida fraude a execução em razão da alienação de bens pelo agravado no curso da ação de execução em que homologado o titulo judicial exequendo – Impossibilidade – Acordo realizado após cientificação do agravante quando a venda de bens – Constituição de nova obrigação – Substituição do titulo originário - Art. 789 do CC – Requisitos da fraude, ademais, que não constam dos autos – Sumula 375 STJ – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157538-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante JOSE
RASSI, é agravado WILLIAN DUARTE AGOSTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157538-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18.183 - TAD
2
VOTO No: 18.183
COMARCA: Foro de Sertãozinho 3a Vara Cível
AGTE. : Jose Rassi
AGDO. : Willian Duarte Agostinho
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença
homologatória de acordo
Agravante que pretende ver
reconhecida fraude a execução em razão da alienação de bens
pelo agravado no curso da ação de execução em que
homologado o titulo judicial exequendo Impossibilidade
Acordo realizado após cientificação do agravante quando a
venda de bens
Constituição de nova obrigação

Substituição do titulo originário - Art. 789 do CC Requisitos
da fraude, ademais, que não constam dos autos Sumula 375
STJ Precedentes Decisão mantida Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157538-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18.183 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Dr. Nemércio Rodrigues Marques, no curso da ação de execução de título
extrajudicial movida pelo agravante em face do agravado, que indeferiu o pedido
de penhora de veículos não localizados pelo sistema RENAJUD.
Recurso regularmente processado sem resposta.
É o relatório.
A agravante deu início ao cumprimento de sentença
homologatória de acordo proferida no curso dos embargos a execução de no
0001376-93.2011.8.26.0597 buscando a satisfação da quantia de R$ 414.540,08.
O agravado foi intimado para pagamento (fls. 20
autos
subjacentes) contudo quedou-se inerte (fls. 30).
Requereu o agravante, então, a penhora de dois bens móveis,
assim como o bloqueio de circulação e transferência por meio do sistema
Renajud.
Houve pesquisa no sistema Renajud, a qual identificou apenas
um automóvel, advindo a seguinte decisão:
Vistos. Fls. 45/47: ciência ao exequente acerca do único veículo que
consta em nome do executado. Não obtida por meio da pesquisa Renajud
a certidão a que se refere o art.845, §1o do CPC, não é possível a penhora
dos veículos nomeados às fls. 32/33 por termo nos autos. Manifeste-se o
exequente em prosseguimento. Int.
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Alega, basicamente, que o agravado vendeu bens no curso da
ação de execução, tendo ocorrido fraude.
Pretende que a venda de 50% de recolhedora de amendoim e
50% de caminhão que eram de propriedade do agravado seja declarada em
fraude a execução, retornando ao patrimônio do devedor.
Pois bem.
O presente recurso não é provido.
O agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157538-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18.183 - TAD
4
(0001376-93.2011.8.26.0597) em face do agravado buscando a satisfação de 5
cheques devolvidos pelo motivo 21 que, somados, correspondiam a quantia de
R$132.000,00.
Em pesquisas, localizou-se bens em nome do agravado o qual
constatou-se que foram vendidos.
Contudo, as partes transigiram e em 19 de janeiro de 2018 foi
publicada sentença de homologação de acordo, a qual transitou em julgado em
20 de março de 2018.
O agravado, entretanto, deixou de cumprir com o assumido
perante o agravante, o que deu início ao cumprimento de sentença subjacente.
O agravante, sabendo da alienação de bens no curso da ação de
execução que deu origem ao título agora exequendo, requereu a penhora, o que
deu origem a decisão agravada.
Ora, não há o que modificar na decisão proferida.
De fato, os bens que o agravante pretende a penhora não se
encontram mais na esfera patrimonial do agravado, como já de conhecimento do
agravante.
Ao realizar acordo com o agravado, após ato deste de disposição
indevida de bens, da qual tinha plena ciência o agravante, constituiu-se nova
obrigação entre as partes a qual, não cumprida, tem a aplicação do que dispõe o
art. 789 do CC:
Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros
para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições
estabelecidas em lei.
Ou seja, as intercorrências pretéritas não são mais oponíveis ao
devedor.
Se não bastasse, a fraude a execução exige o preenchimento de
requisitos, notadamente, a comprovação da ma-fé do adquirente, o que não
constatada no caso dos autos. E mais, no momento da venda não havia qualquer
registro de constrição.
É o que determina a Sumula 375 do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157538-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18.183 - TAD
5
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

ALIENAÇÃO
VEÍCULO

FRAUDE
À
EXECUÇÃO
AFASTADA

POSSUIDOR LEGÍTIMO MÁ-FÉ RECHAÇADA. - Registro extemporâneo
ou não realizado que não afasta a presunção da boa-fé dos adquirentes,
possuidores do bem antes do registro da penhora do bem; - O C. Superior
Tribunal de Justiça fixou em precedente paradigma votado nos termos
do artigo 543-C, do Código de Processo Civil a exigência da citação e do
registro da penhora para a constatação da fraude à execução; RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2035065-27.2020.8.26.0000; Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro de Socorro - 1a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de
Registro: 25/06/2020).
Assim como esta C. Câmara:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de
sentença. Fraude à execução, diante da alienação de veículo da executada
após o ajuizamento do procedimento. Inocorrência. Pendência do
processo de execução não averbada no registro do bem, nos termos do
art. 792, inciso II, do CPC. Não sendo presumida a fraude, há de se
demonstrar a insolvência do devedor-alienante e a má-fé do adquirente, o
que não ficou comprovado. Decisão agravada que rejeita a alegação de
fraude deve prevalecer. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2084695-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Elói
Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Serrana - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:
28/08/2019).
Assim, é o caso de manter o que fora decidido.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator